Tribunal: TJSP
Processo: 1002135-39.2022.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Diferença, à luz do léxico, entre os vocábulos existência e inexigibilidade – Conquanto exista, a dívida fulminada pela prescrição é inexigível judicial ou extrajudicialmente – Indicação, pelo ajuizamento da demanda, do desinteresse da devedora em selar acordo com a recorrida – - Sentença reformada – Ação julgada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Diferença, à luz do léxico, entre os vocábulos existência e inexigibilidade – Conquanto exista, a dívida fulminada pela prescrição é inexigível judicial ou extrajudicialmente – Indicação, pelo ajuizamento da demanda, do desinteresse da devedora em selar acordo com a recorrida – - Sentença reformada – Ação julgada procedente – Sucumbência devida pela ré – Honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00, segundo a equidade (art. 85, § 8o, do CPC e Tema 1.076 do STJ).
RECURSO PROVIDO.